Tribunal: TJPA
Processo: 0814585-97.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814585-97.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: WILLIAM JANSEN BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que declarou nulo o vínculo contratual temporário firmado com o autor, no cargo de Auxiliar Administrativo, e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao FGTS sobre o período efetivamente laborado (03/02/2020 a 31/12/2023), com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município observou os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/88, afastando a nulidade do vínculo; e (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS, no caso de contratação nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública somente é válida se atender aos requisitos do art. 37, IX, da CF/88, os quais devem ser interpretados restritivamente, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE 658.026 (Tema 612).

4.

A atividade exercida pelo autor (Auxiliar Administrativo) caracteriza serviço ordinário e permanente, incompatível com o regime excepcional de contratação temporária.

5.

A sucessiva renovação do contrato desnatura o caráter transitório e excepcional do vínculo, revelando burla ao concurso público.

6.

A nulidade do contrato de trabalho não afasta o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência do STF no RE 596.478 (Tema 191) e RE 765.320 (Tema 916).

7.

A atualização monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), nos termos da tese firmada no Tema 731 do STJ (REsp 1.614.874/SC), cuja eficácia foi preservada após julgamento da ADI 5.090/DF pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para exercício de função permanente e ordinária da administração pública, sem demonstração de necessidade transitória e excepcional, é nula por violar o art. 37, IX, da CF/88.

2.

O servidor contratado de forma irregular faz jus ao recebimento dos valores de FGTS relativos ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

A correção monetária dos valores do FGTS, mesmo em hipóteses de contratação nula, deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme estabelecido no Tema 731/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, para reconhecer a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814585-97.2024.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL (OAB/PA 13.110)

APELADO: WILLIAM JANSEN BEZERRA DOS SANTOS

ADVOGADA: JÉSSICA BALBINO DE ALENCAR (OAB/PA 38.855-B) e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente o pedido formulado por William Jansen Bezerra dos Santos, para declarar nulo o vínculo contratual temporário mantido entre as partes e condenar o ente municipal ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, incidentes sobre o período efetivamente laborado, com atualização monetária e juros legais.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese, que a contratação temporária ocorreu dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não enseja o pagamento de FGTS. Aduziu, ainda, que o índice de correção monetária da verba fundiária é a Taxa Referencial – TR. Requereu, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Quanto ao mérito, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso presente, não houve qualquer comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada (Auxiliar Administrativo) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (03/02/2020 até 31/12/2023), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Dessa forma, tendo ocorrido verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º, da Carta Cidadã), mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Importa acrescentar, o Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC). Corrobora nesse sentido o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei — PUIL 1.212/PR, assim resumido:

“ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR. CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731/STJ. SOBRESTAMENTO. ADI 5.090/DF
.

1.
O tema trazido a debate no presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal está em saber se, reconhecida a nulidade de contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recolhimento dos valores devidos ao FGTS deve ser corrigido pela TR, em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei n. 8.177/1993 e no Tema 731 da jurisprudência do STJ (tese defendida pelo requerente), ou se, como entendeu a 4.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, em razão da não existência de prévio recolhimento de tais valores, deve incidir sobre a hipótese o índice atualizatório geral (IPCA-E), devido nas condenações da Fazenda Pública, em sintonia com o decidido por este STJ, no Tema 905 dos recursos repetitivos
.

2. O colegiado paranaense compreendeu que a ausência do prévio depósito dos valores devidos ao FGTS mudaria a natureza jurídica da obrigação, pelo que afastou a aplicação do Tema 731/STJ, específico, e tratou a questão como as demais condenações impostas à Fazenda Pública, objeto do Tema 905/STJ.

3. Entretanto, no caso concreto, o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária
.

4. Está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

5. Entretanto, a eficácia da tese firmada no mencionado repetitivo (Tema 731) acha-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar no STF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF, em que se questiona a rentabilidade do FGTS
.

6.
Nesse contexto, para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimento jurisdicional em eventual desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido pela Corte Suprema (relativamente ao fator de atualização monetária do FGTS), faz-se conveniente que a apreciação do presente PUIL se esgote com a tão só definição da tese de que se está, no caso concreto, à frente de inequívoca ação de cobrança de verba fundiária/FGTS,

restituindo-se, após isso, os autos à Turma Recursal de origem, que, em sendo o caso, deverá promover o cabível juízo de conformação à decisão que vier a ser proferida pelo STF, no âmbito da referida ADI 5.090/DF.

7. PUIL parcialmente provido.”
(PUIL n. 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Esse julgado foi integrado pelo acolhimento de embargos de declaração assim decididos:

“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: i) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, ii) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e iii) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado c omo paradigma. No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor.

III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.) IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF.

V -
A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ
.

VI -
A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade
.

VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários,
afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF
, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC.”
(EDcl no AgInt no PUIL n. 1.204/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.)

Destarte, corroborada pela conclusão do julgamento da ADI 5.090/DF pelo STF — que manteve a atual remuneração do Fundo (correspondente a juros de 3% ao ano, acrescidos da Taxa Referencial — TR), à qual foram atribuídos efeitos ex nunc —, penso que a insurgência recursal deve ser parcialmente acolhida, no sentido de se determinar que a correção monetária do FGTS observe a sistemática estabelecida no julgamento do REsp 1.614.874/SC (Tema 731).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, apenas para fixar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025